Tribunal: TCU
Processo: 028.657/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9139/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.657/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anisio Washington Oliveira Santos (XXX.451.011-XX); Arcelino Geraldo de Barros Filho (XXX.219.217-XX); Claudionor da Silva Nepomuceno (XXX.890.382-XX); Demian Gebrim (XXX.005.901-XX); Elaine Costa Quaresma das Chagas (XXX.757.632-XX); Eliezer Garcia de Moura (XXX.942.492-XX); Gustavo Rodrigues Barbosa (XXX.177.991-XX); Hidelberto Holanda de Oliveira (XXX.587.641-XX); Leonardo Augusto Moura de Carvalho (XXX.175.174-XX); Saimo Carvalho de Moura (XXX.563.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.